Tribunal: STF
Processo: HC 94549
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA 



    Habeas corpus. Furto. Bem de pequeno valor. Mínimo grau de lesividade. Aplicação do princípio da insignificância. Possibilidade. Ordem concedida.



    1. A aplicação do princípio da insignificância há de ser criteriosa e casuística.



    2. Os pacientes tentaram subtrair de uma obra bens de valores inexpressivos.



    3. O direito penal não deve se ocupar de condutas que não causem lesão significativa a bens jurídicos relevantes ou prejuízos importantes ao titular do bem tutelado, bem assim à integridade da ordem social.



    4. Ordem deferida.